Tribunal: STF
Processo: ARE 1287111
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSO CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. INÉRCIA DO INSS EM JULGAR PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA ANULADA". 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Com base na decisão acima, entendemos que o prazo máximo entre o agendamento do atendimento, o colhimento das provas e a resposta administrativa não deve exceder 90 dias.
    No caso, observo que o protocolo de requerimento de revisão do autor foi realizado através da internet em 25/03/2019 (anexo 06) e a ação foi ajuizada apenas em 18/10/2019, prazo bem superior a 90 dias. A demora administrativa, portanto, está fora da razoabilidade.
    Ainda, observo que o caput do artigo 35 do Regimento Interno das Turmas Recursais Federais de Pernambuco prevê expressamente o cabimento do recurso inominado em face de sentença terminativa a qual se impute a negativa de prestação jurisdicional, que é exatamente o que ocorre na presente hipótese.
    No caso dos autos, a parte autora não tem a alternativa de anexar o indeferimento administrativo do INSS, posto que a autarquia não decidiu o seu pedido até o momento e o prazo de espera (superior a 90 dias) não é razoável.
    A extinção da ação, neste caso concreto, em certa medida, impede o reajuizamento da demanda, tendo em vista que o cumprimento da diligência determinada pelo magistrado – apresentação de indeferimento administrativo - não depende de ato do autor.
    Assim, entendo que houve negativa de prestação jurisdicional".
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente